Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711233-97.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: CINTHIA SERPA DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CINTHIA SERPA DE ABREU, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido. Com efeito, o recurso deveria ter sido manejado com fundamento no artigo 1.042 do CPC, e não no 1.030, como se percebe. A própria Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação”. (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) Assim, não conheço do recurso de id. 13240922. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014